Tribunal: TJMT
Processo: 1002804-34.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002804-34.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME - CNPJ: 11.020.606/0001-05 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), CIRCE NAIAR BORNES - CPF: 476.776.510-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO DE 48. HORAS - JUNTADA INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS – DESERÇÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO §1o, DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de EXTINÇÃO.

2. Pretensão recursal é cassar a sentença de ID 34637546, com determinação para que o feito tramite regularmente,

3. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

4. Recolhimento após o prazo de 48 horas, recurso deserto.

5. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, em razão das inúmeras diligências infrutíferas para a citação da executada, considerando que a parte exequente deixou de trazer aos autos endereços idôneos.

Recebido o recurso sem pedido da gratuidade da justiça, foi proferida decisão determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas.

Sem contrarrazões, uma vez que a parte contrária não foi citada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Analisando os autos, a toda evidência, o presente recurso, interposto em 17.08.2020, não deve ser conhecido, pois foi a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada no dia
24/08.2020
, estando, pois, intempestiva.

Note-se que o artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Em que pese haver nos autos despacho do magistrado de origem para que o recorrente promova o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a determinação vai de encontro com a disposição legal, que determina a observância do prazo, independe de intimação, pois tem natureza de prazo peremptório, portanto, vedada sua dilação, sem justificativa, a exemplo, pedido de gratuidade da justiça.

A esse respeito, reprisa-se, a tempestividade é um dos pressupostos recursais e os prazos para interposição de recurso são peremptórios, não se admitindo dilação para a prática do ato.

Aliado a isso, o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe que:

Enunciado 80
– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Desse modo, o preparo recursal, por constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, deve ser efetuado, no prazo de legal de 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto, inadmissível o presente recurso, haja vista que o recolhimento foi realizado em prazo posterior à interposição do recurso.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. PRAZO PEREMPTÓRIO. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. A deserção do recurso inominado impõe seu não conhecimento.

(TJ-RO - RI: 70009712920188220006 RO 7000971-29.2018.822.0006, Data de Julgamento: 04/10/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao não recolhimento do preparo, tempestivamente.

Nos termos do Enunciado 122/FONAJE, condeno a recorrente ao pagamento de custas e despesas judiciais
. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois sequer a parte contrária foi citada.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022